Tribunal: CARF
Processo: 10880.925477/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925477/2015-80
ACÓRDÃO
1202-001.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO.INEXISTÊNCIA.
A comprovação da retenção pela fonte pagadora do percentual
correspondente à CSLL, utilizada pelo beneficiário na apuração da base de
cálculo negativa da contribuição, dar-se-á como regra geral pelo informe
de rendimentos e retenção fornecido pela fonte pagadora. Na ausência
desse, outros elementos probantes podem ser acatados desde que
demonstrem de forma inequívoca a retenção pleiteada. Planilhas
desacompanhadas de lastro documental não são hábeis a atestar os
valores questionados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituta integral) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925477/2015-80
2

RELATÓRIO
Trata o presente de PER/DCOMP (36925.91230.190712.1.7.03-2216) pela qual o
sujeito passivo requer o reconhecimento de base de cálculo negativa da CSLL apurada em
31/12/2011 no valor original de R$ 3.163.264,59 para compensação com diversos débitos de
acordo com as informações contidas no referido documento.
Em primeira apreciação, foi prolatado Despacho Decisório eletrônico (no de
rastreamento 101693751) pelo qual deixou de ser acatada, por falta de comprovação, uma parcela
da CSLL retida, código 6190, no montante de R$ 205.034,68; utilizada na composição do crédito
pleiteado.
O sujeito passivo interpôs Manifestação de Inconformidade pela qual traz, em
apertada síntese, as seguintes razões de defesa:
-
Apesar de solicitado, não recebeu os informes de rendimentos retificados,
eis que os valores constantes da base de dados da RFB não representam aqueles efetivamente
retidos;
-
A ausência dos comprovantes de retenção não invalida os valores utilizados,
que são demonstrados pela relação das notas fiscais que geraram o crédito pleiteado emitidas
pelas fontes pagadoras Caixa Econômica Federal (CEF), Banco de Brasília, Lexmark Internation do
Brasil Ltda, Cielo S/A, Banco ABN Amro Bank, Banco Safra S/A e Banrisul;
-
Compete à fonte pagadora, como responsável tributário, contestar que as
retenções não foram realizadas ou retificar a DIRF com inclusão de todos os valores retidos;
-
Apresenta quadros demonstrativos que indicam os valores retidos e
relaciona as notas fiscais comprobatórias das receitas que geraram a retenção;
-
Reconhece a não comprovação no montante de R$ 30.501,69 que será
recolhido via DARF; e:
-
Requer a vinculação do processo de crédito com os processos de cobrança
10880.929402/2015-78, 10660.900761/2015-38 e 10880.929403/2015-12.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 prolatou o Acórdão 104-
001.205 no qual realizou meticuloso trabalho de análise das DIRFs e constatou a inexistência de
DIRFs com retenção de CSLL para as fontes pagadoras Banco ABN Amro e Banco de Brasília.
Quanto às demais fontes pagadoras, a decisão registrou que as informações das DIRFs guardam
consonância com a apuração do Despacho Decisório.
Não acatou os argumentos de defesa pela inexistência de documentação
comprobatória.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925477/2015-80
3
Por fim, determinou que fosse apartado o valor correspondente às fontes
pagadoras não contraditadas no valor de R$ 30.501,59.

Quanto aos demais argumentos de defesa, entendeu como improcedentes pela
inexistência de documentação comprobatória.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário a este
Colegiado ratificando em essência as razões expedidas na Manifestação de Inconformidade.
Pleiteia a conversão do julgamento em diligência e afirma que apresentará um dossiê
complementar para atender ao critério da DRJ solicitando uma dilação de prazo para essa tarefa
tendo em vista as implicações decorrentes da pandemia.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Relator
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
A questão sob exame trata de juízo de valoração probante em relação à
comprovação da retenção, pela fonte pagadora, de parcela da CSLL utilizada na composição da
base de cálculo negativa dessa contribuição pleiteada em pedido de compensação.
Como já explicitado no Relatório, em primeira apreciação, foi prolatado Despacho
Decisório eletrônico pelo qual deixou de ser acatada, por falta de comprovação, uma parcela da
CSLL retida, código 6190, no montante de R$ 205.034,68; utilizada na composição do crédito
pleiteado.
O acórdão recorrido, após ressaltar a não apresentação de documentos
comprobatórios da defesa na Manifestação de Inconformidade, efetuou pesquisas junto às DIRFs
apresentadas pela matriz e filiais das fontes pagadoras que prestaram serviços à recorrente e
chegou a resultado que corroborou o teor do Despacho Decisório. Portanto, caberia à defesa
trazer provas documentais que pudessem rechaçar essa conclusão.
Não foi o que ocorreu.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.413 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925477/2015-80
4
O elemento padrão para demonstrar o valor retido é o Comprovante de Retenção
fornecido pela fonte pagadora. A recorrente não trouxe aos autos qualquer documento dessa
natureza.
Admite-se outras formas de comprovação dos valores em questão. A apresentação
das notas fiscais emitida pela fonte pagadora onde constasse o valor da operação e a respectiva
retenção, faria prova a favor da recorrente. Nenhuma nota fiscal foi trazida.
A escrituração da empresa, com registro da receita obtida e do valor retido, poderia
ao menos criar o benefício da dúvida em favor da demandante. Mas também não foi apresentada.
Foram apresentadas apenas planilhas, desacompanhadas de qualquer lastro
documental, com indicação do que seriam as notas fiscais e o faturamento com respectiva
retenção.
Uma comparação do Despacho Decisório com as alegações de defesa revela a
ausência de base recursal e a procedência dos valores informados nas DIRFs. Isso porque em
alguns casos, a desconsideração de parte da retenção não ocorreu pela incompatibilidade do valor
pleiteado com a DIRF, mas pelo fato de não ter sido aplicado de forma correta o percentual de
retenção gerando dedução a maior.
Registre-se o descabimento do pedido de diligência de natureza protelatória,
quando a recorrente teve várias oportunidades de apresentar os elementos de prova que
entendesse necessários e não o fez, inclusive um suposto “dossiê” mencionado no recurso
voluntário, que dependeria do fim das medidas restritivas da pandemia, o que já ocorreu há muito
tempo.
De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 369
DF CARF MF
Original